Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709044-14.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAL. RECUSA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO N. 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DA SEGURADORA. CONDUTA ABUSIVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. VALORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de entidade de autogestão, o caso deve ser analisado à luz da Lei 9.656/1998 e do Código Civil, bem como do regramento exarado pela ANS. 2. A Resolução 428/2017 da ANS traz orientações para a cobertura assistencial mínima, do que se depreende que seu rol, podendo ser ampliado a depender da indicação médica frente às necessidades do paciente segurado. 3. Não cabe às operadoras de planos de saúde definir o tratamento adequado ao segurado, mas ao profissional de medicina, visto que o tratamento ou procedimento é indicado pelo médico atendente como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgInt no AREsp 1459013/MS). 5. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.961/2000, 1o, § 1o, da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo ser indevida a autorização dada pelo acórdão recorrido para a cobertura de tratamento pelo plano de saúde, sem previsão no rol da ANS, pugnando, também pelo afastamento do pagamento de indenização por danos morais. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.961/2000, 1o, § 1o, da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005